Tribunal: TJES
Processo: 5013086-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013086-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: K. L. M. G. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FISIOTERAPIA PULMONAR DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE (FIBROSE CÍSTICA). ABUSIVIDADE DA RECUSA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, condenando-a ao ressarcimento de despesas com fisioterapia pulmonar domiciliar e ao pagamento de danos morais, em razão da recusa de cobertura do tratamento prescrito a paciente portadora de fibrose cística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de fisioterapia pulmonar domiciliar prescrita por médico assistente; (ii) estabelecer se há direito ao ressarcimento das despesas realizadas pelo beneficiário diante da recusa do plano; (iii) determinar se a conduta da operadora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, permitindo o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta, ainda que realizado em ambiente domiciliar, pois compete ao médico, e não à operadora, definir o tratamento adequado.

Reconhece-se que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir procedimentos essenciais ao tratamento da enfermidade.

Verifica-se que os laudos médicos comprovam a imprescindibilidade da fisioterapia pulmonar contínua e diária.

Conclui-se que, em razão da gravidade da fibrose cística e da vulnerabilidade da paciente a infecções, a exigência de deslocamento a clínica credenciada impõe risco excessivo à saúde da paciente, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

Impõe-se o dever de ressarcimento integral das despesas comprovadas, nos termos do art. 944 do Código Civil, não se limitando aos valores da tabela da operadora.

Reconhece-se a validade dos recibos apresentados, por atenderem aos requisitos de idoneidade e coerência com o conjunto probatório.

Configura-se o dano moral diante da recusa indevida de cobertura, que agrava a situação de aflição do paciente, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento essencial prescrito por médico, ainda que domiciliar, quando a doença é coberta contratualmente e justificada necessidade de sua realização no ambiente domiciliar. 2. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa e não limita tratamentos indispensáveis à saúde do beneficiário. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico enseja ressarcimento integral das despesas e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC; CPC, arts. 219, 224, 1.003, §5º, e 85, §2º; CC, art. 944.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5013086-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
APELADO: K. L. M. G. e outros (2)

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO BOLELLI DA ROCHA - ES11076

VOTO

(Preliminar: intempestividade)

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição teria se iniciado em 21/08/2025 (quinta-feira) e se encerrado em 10/09/2025 (quarta-feira), razão pela qual o recurso protocolado em 12/09/2025 (sexta-feira) seria intempestivo.

Contudo, não lhes assiste razão.

Nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, devendo sua contagem observar apenas os dias úteis, com a exclusão do dia do início e a inclusão do dia do vencimento, conforme dispõem os arts. 219 e 224 do CPC.

No caso em exame, a ciência da decisão ocorreu em 21/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente, qual seja, 22/08/2025. Ademais, durante o curso do prazo recursal, houve suspensão no dia 08/09/2025, em razão de feriado municipal Nossa Senhora da Vitória, no Município de Vitória/ES, conforme art. 1º da Lei Municipal nº 1.732/1967 (
Ato Normativo nº 287/2024)
.

Dessa forma, o termo final para a interposição do recurso ocorreu em 12/09/2025.

Verifica-se, assim, que o recurso de apelação, protocolado sob o ID 17157078 em 12/09/2025, é tempestivo.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de intempestividade do recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a apelante
a restituir aos autores o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de danos materiais,
e pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
i)
a inexistência de obrigação de cobertura para assistência à saúde em regime domiciliar;
ii)
a ausência, nos laudos médicos, de indicação expressa quanto à imprescindibilidade do tratamento domiciliar;
iii)
que a fisioterapia domiciliar não integra o Rol da ANS;
iv)
a inexistência de dever de indenizar por danos materiais, ao argumento de que a apelada optou, de forma voluntária, pela realização do procedimento na rede particular, requerendo, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, a limitação do valor à tabela da operadora aplicável a médicos e entidades credenciadas;
v)
a ausência de direito ao reembolso, diante da não apresentação de comprovantes de pagamento correspondentes às notas fiscais juntadas;
vi)
a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor;
vii)
a inexistência de danos morais indenizáveis; e
viii)
a redução dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar reforma da sentença. Explico.

Na origem, a parte requerente, devidamente representada, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização a fim de compelir a operadora requerida a autorizar e custear o
tratamento de fisioterapia pulmonar em âmbito domiciliar,
que deveria ser contínuo e diário.

Segunda aponta na peça inaugural, a apelada foi diagnosticada com
FIBROSE CÍSTICA, uma doença rara, genética e sem cura até o momento, a qual a levou a possuir um histórico de internações, atendimentos em pronto-socorro, infecções e exames custosos
, sendo a fisioterapia domiciliar a medida adequada, diante
da gravidade da doença da autora, que a torna mais vulnerável a infecções

e da necessidade de sessões diárias
.

Diante da recusa de cobertura, a apelada custeou sessões de fisioterapia domiciliar e pretende, com a presente, o ressarcimento do valor desembolsado.

Pois bem. De início insta esclarecer ser inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
608 do C. STJ
, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, a justificativa apresentada pela Operadora para recusa de cobertura, qual seja, inexistência de obrigação de custeio de tratamento de uso domiciliar não merece amparo. Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.
” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

Além disso, verifica-se que, embora os laudos médicos assistentes não contenham o termo literal 'necessariamente domiciliar', eles atestam a gravidade da enfermidade (Fibrose Cística — CID E84.8), o caráter progressivo da doença e a necessidade premente de cuidados rigorosos de higienização e isolamento, dada a extrema vulnerabilidade imunológica da menor.

Complementando essa análise técnica, o relatório da fisioterapeuta de ID 17157044 fundamenta tecnicamente a preferência pelo âmbito domiciliar como medida para reduzir o risco de contaminação cruzada e infecções oportunistas, as quais poderiam ser fatais no quadro clínico da paciente.

Nesse cenário, a interpretação do contrato deve ser orientada pelos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Impor a uma criança com fibrose cística o deslocamento diário (sete vezes por semana) a clínicas ambulatoriais comuns, expondo-a ao ambiente hospitalar e ao contato com outros patógenos, configura um ônus excessivo e um risco desnecessário que desnatura o próprio objeto do contrato de saúde.

Portanto, a modalidade domiciliar, no presente caso, não se apresenta como mera conveniência, mas como um desdobramento logístico indispensável para assegurar a eficácia da terapêutica prescrita pelos médicos assistentes. A conduta da apelante em restringir o custeio ao regime ambulatorial, ignorando as particularidades biológicas da segurada, revela-se abusiva e violadora do dever de assistência integral à saúde

Logo, em tendo sido recomendada a fisioterapia pulmonar diária e contínua, julgada como mais adequada ao caso, diante da premência, é dever do demandado cumprir com a sua obrigação de disponibilizar todos os meios possíveis à garantia da saúde da demandante, sob pena de risco à vida da usuária, com tratamento ineficaz, consoante orientado pelos médicos assistentes.

Nesse contexto, não é demais registrar que o direito à vida e à saúde, amplamente presente no caso em apreço, é uma consequência imediata do fundamento da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque os procedimentos buscados pelo paciente, ora apelada, eram destinados ao restabelecimento de sua saúde.

Com efeito, o bem jurídico que se pretende tutelar é da maior importância, concernente à própria saúde do usuário, cuja proteção decorre de imperativo constitucional, que consagra no art. 1º, III, a dignidade da pessoa humana, e deve sobrepor-se ao direito eminentemente pecuniário.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA . NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...].
1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021) . 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022) .
3. [...] 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020).

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde da parte apelada não abarca a doença em questão,
“
Fibrose Cística
, CID 10 E 84.0”
, sendo que o uso da fisioterapia pulmonar, foi indicado pelo médico que assiste a paciente, sendo dever da apelante, portanto, fornecê-lo.

A conclusão pela obrigação do plano de cobertura e de fornecimento do medicamento atrai a obrigação de ressarcir as despesas da beneficiária do plano com o tratamento adquirido quando da recusa de fornecimento. O
art. 944, Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. Portanto, a reparação deve cobrir o prejuízo efetivamente suportado pelos apelados, não se limitando à tabela da operadora de saúde.
Assim, irretocável a sentença quanto ao dever de ressarcimento dos danos materiais comprovados (ID 17157075) de
R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
.

Acerca da validade dos comprovantes de pagamento dos serviços prestados pela fisioterapeuta, cabe registrar que os recibos acostados aos autos descrevem, de forma detalhada, os serviços prestados, identificam as partes beneficiárias, consignam o CPF do pagador, especificam os valores correspondentes e contêm a assinatura e o carimbo da profissional responsável, atendendo, portanto, aos requisitos mínimos de idoneidade documental. Não há, assim, fundamento jurídico para afastar sua validade como meio de prova.

No caso em exame, os recibos apresentados mostram-se coerentes com o conjunto probatório, guardando plena consonância com a realidade fática delineada nos autos.

Vejamos: os laudos médicos (ID 17156858) prescrevem a realização contínua de fisioterapia pulmonar, destacando sua imprescindibilidade para a melhora do quadro clínico da paciente. Em sequência lógica, os autores comprovam, por meio dos recibos (IDs 17156863 e 17157041), a efetiva realização do tratamento em favor da menor, no período de dezembro de 2022 a junho de 2023. Corroborando tal narrativa, os relatórios médicos subsequentes, datados de junho de 2023 (ID 17157045) e agosto de 2023 (ID 17157054), atestam a adequada adesão da paciente aos tratamentos prescritos, bem como evidenciam evolução clínica satisfatória, com resposta positiva às intervenções terapêuticas adotadas.

Dessa forma, verifica-se que os recibos apresentados são contemporâneos aos fatos alegados e mantêm estreita pertinência com o contexto probatório, revelando-se documentos idôneos e suficientes para comprovar o desembolso efetuado pelos autores a título de pagamento pelos serviços de fisioterapia pulmonar prestados pela profissional.

Em relação aos danos morais, não tenho dúvidas em manter a condenação exarada pelo magistrado singular, assim como em relação ao valor, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade de repreensão do agente a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, assim como recompensa à vítima pelo abalo sofrido de modo satisfatório.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO RECUSA INJUSTIFICADA - ABUSIVIDADE ROL DA ANS NÃO EXAUSTIVO - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO DE INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. O quantum de R$ 10.000,00 estabelecido pela sentença se mostra suficiente e adequado a reparar a dor moral sofrida pela apelada.
(TJES, Classe: Apelação, 035140205903, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019).

Noutro giro, quanto aos honorários advocatícios fixados no patamar de 15% sobre o valor total da condenação, entendo que adequados, na forma do
art. 85, § 2º, do CPC
, uma vez que referido valor, atendeu quanto ao grau de zelo, lugar da prestação, bem como a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.